Tribunal: TJSP
Processo: 2240053-05.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-09-30
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. Concessão de liberdade provisória. Cabimento em relação a Jonatas e Kauã. Ausência de preenchimento dos requisitos legais para a prisão preventiva. Acusação de prática de crime sem violência ou grave ameaça à pessoa. Réus primários e sem indícios de que façam parte de organização criminosa ou tenham dedicação habitual ao tráfico. Pequena

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. Concessão de liberdade provisória. Cabimento em relação a Jonatas e Kauã. Ausência de preenchimento dos requisitos legais para a prisão preventiva. Acusação de prática de crime sem violência ou grave ameaça à pessoa. Réus primários e sem indícios de que façam parte de organização criminosa ou tenham dedicação habitual ao tráfico. Pequena quantidade de drogas apreendidas próximo aos três pacientes (8g de cocaína e 11g de maconha). Ligação tênue entre os pacientes e as drogas apreendidas. Possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Precedentes. Denegação em relação a João Vitor. Paciente que respondia em liberdade a dois outros processos criminais de tráfico de drogas no momento da prisão em flagrante. Indícios concretos de risco à ordem pública na indicação de medidas cautelares. Ordem parcialmente concedida, confirmando a liminar anteriormente deferida, mediante a imposição das medidas cautelares pessoais do art. 319, I e IV, do CPP aos pacientes Jonatas e Kauã.